Tribunal: TJBA
Processo: 0700085-83.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700085-83.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAILTON DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO (ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06). PEDIDO PARA RECORRER PARA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA
. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA CONCEDEU O DIREITO OBJETO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE

CONSUMO PESSOAL. ART. 28, §2º, DA LEI 11.343/2006, ESTABELECE OS CRITÉRIOS PARA DEFINIR QUAL O CRIME PERPETRADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS, BEM COMO ANTECEDENTES. RÉU FLAGRADO COM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E DE DROGA E DINHEIRO QUE DEMONSTRAM INTENÇÃO DE MERCANCIA.

DOSIMETRIA. PATAMAR DE REDUÇÃO PELO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADEQUADA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1. Emergem dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva
uma pena definitiva
de 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto pelo delito tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06.

2. Inconformado, o Apelante ingressou com o presente recurso, pleiteando: I) absolvição do acusado, por insuficiência probatória -

aplicação do princípio in dubio pro reo e, subsidiariamente, II) desclassificação para crime de uso pessoal, constante do art. 28 da

Lei 11.343/06 (Lei de Drogas); III)

a aplicação do patamar de 2/3 constante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 para redução da pena; IV) fixação do regime de pena aberto;

3. Constata-se a impossibilidade de conhecimento do presente recurso de Apelação no que diz respeito ao pleito de fixação no regime aberto para o cumprimento da pena, por nítida ausência de interesse recursal. Com efeito, depreende-se da sentença que o Juízo
a quo já havia reconhecido que a pena deveria ser cumprida no regime aberto
.

4. O primeiro ponto d
o presente recurso é a suposta fragilidade da prova para fundamentar a condenação.
A materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecente restou devidamente comprovada no
Auto de Exibição e Apreensão e laudos de exame pericial toxicológico,
cujos termos atestam a quantidade e a natureza proscrita das substâncias apreendidas, que se encontravam sob a posse do apelante (
uma barra prensada, pesando 702,94 (setecentos e dois gramas e noventa e quatro centigramas), de
cannabis sativa)
.

5. A autoria, por sua vez, também restou efetivamente demonstrada na situação em comento, conforme depoimentos convergentes da testemunha e do apelante, que corroboram os elementos instrutórios da fase administrativa do processo penal, cujo conjunto possui força probante, sendo apto a lastrear a condenação.

6. A
demais, a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida

e existência de processos por tráfico de drogas demonstram a finalidade mercantil. Todos estes elementos evidenciam, de forma segura, uma conjuntura fática e delitiva que se conforma à traficância, ainda que na modalidade privilegiada.

7.
Portanto, os depoimentos dos policiais, corroborados pelos elementos instrutórios obtidos durante a fase inquisitorial, demonstram a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, pela conduta típica de transportar
.

8.
O crime de uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, possui alguns núcleos semelhantes – adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo – aos do Crime de Tráfico do art. 33, do citado diploma legal. Diferenciam-se na intenção do agente: enquanto no primeiro caso, o sujeito visa fazer uso pessoal da droga ilícita, n
o crime de tráfico, a conduta típica tem por
finalidade o consumo de drogas por terceiros. Portanto, no crime de uso pessoal, não há pretensão de mercancia da droga.

9.
Estabelecendo os critérios para definir se a pessoa deve ser punida pelo uso pessoal ou pelo tráfico, o art. 28, §2º, da Lei 11.3 43/2006 faz a seguinte previsão: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”. Assim, deve-se levar em consideração a quantidade e natureza da droga, o contexto em que o acusado fora flagrado com as substâncias ilícitas, bem como se já fora condenado anteriormente por crime do mesmo jaez, dentre outras circunstâncias sociais e pessoais.

10.
No momento do flagrante, o apelante encontrava-se em movimento de fuga, para se furtar à abordagem policial. Momentos antes, duas pessoas desceram do seu carro e também empreenderam fuga por um matagal.

Durante o flagrante, foi encontrado, no veículo do apelante, uma barra prensada de
702,94g (setecentos e dois gramas e noventa e quatro centigramas) da substância entorpecente maconha. Finalmente, as certidões de antecedentes de ids 63970049/63970050, demonstram que o réu responde outras ações por tráfico de drogas.

11. Portanto, o total da droga apreendida em conjunto com as demais circunstâncias em que ocorreram a prisão, demonstram suficientemente o intuito da mercancia.

12. No pertinente à aplicação do patamar de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), não merece prosperar o recurso, uma vez que a sentença aplicou de forma criteriosa e razoável a redução da pena (metade)
, considerando a quantidade de droga apreendida e a existência de outros processos por crimes do mesmo jaez.

13. Dosimetria da pena e regime inicial do cumprimento da pena fixados corretamente pelo juízo de primeiro grau.

14.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0700085-83.2021.8.05.0004
, em que figuram como apelante
JAILTON DE SOUZA SANTOS
e
como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça